Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705589-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DUTRA DE MACEDO SANTANA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DUTRA DE MACEDO SANTANA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual no 0717846-25.2021.8.07.0020 que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente ao arresto de ativos financeiros que se encontram sob a guarda da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos autos dos processos n.o 5104033-49.2021.4.02.5101, 5091826-18.2021.4.02.5101, 5105179-28.2021.4.02.5101 e 5091855-68.2021.4.02.5101, sob o entendimento de que se trata de medida inóqua, porquanto ainda não existe destinação aos bens apreendidos, os quais fazem parte da instrução processual penal, pelo mencionado Juízo do Rio de Janeiro (Id 113127212 - origem). Em suas razões, o agravante narra, em síntese, que, conforme amplamente divulgado pela imprensa, em 24.08.2021, foi deflagrada a Operação Kryptos, culminando na prisão do sócio da empresa GAS, Glaidson, encontrando-se sua esposa e sócia, Mirelis, foragida, tendo, na ocasião, sido apreendido o valor de R$ 20.000.000,00 em espécie e R$ 150.000.000,00 em criptomoedas. Expõe ter firmado contratos com a finalidade de investimento em criptoativos, no valor de R$ 50.000,00, tendo sido vítima de esquema fraudulento concernente em pirâmide financeira. Aduz que, após a operação policial, houve emissão de comunicados pela empresa informando sobre a suspensão dos repasses mensais, bem como de determinação de suspensão judicial de suas atividades, de modo recair em inadimplência, acarretando uma avalanche de ações. Defende ser necessária a concessão da tutela de urgência voltada ao imediato bloqueio e arresto de valores, relativo ao valor investido de R$ 50.000,00, ante a probabilidade do direito, oriundo da evidência do esquema fraudulento, das prisões determinadas e de informações quanto à inadimplência das obrigações a acarretar a rescisão contratual. Afirma que a demora acarretará dano irreversível e risco ao resultado útil atinente à satisfação do crédito, já tendo havido centenas de ações ajuizadas em face da empresa, de modo que quem obtiver êxito em conseguir achar bens de modo mais rápido poderá ter sucesso em recuperar a quantia devida. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos, valores e criptomoedas através do sistema SISBAJUD e veículos através do sistema RENAJUD, no montante de R$ 50.000,00, em titularidade dos réus G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA., GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, bem como a intimação das plataformas de negociação especializadas para bloqueio de criptomoedas ou outros ativos similares de titularidade dos réus, até o valor de R$ 50.000,00, sob pena de multa diária. Ao final, requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar-se a tutela antecipada recursal, de modo a deferir pedido de bloqueio e arresto cautelar em favor do agravante. Preparo recolhido (Id 32956439 e 32956440). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, observa-se que a tutela provisória de urgência foi inicialmente formulada na petição inicial, nos seguintes termos: “a) Que seja concedida a tutela de urgência nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, para que sejam imediatamente bloqueados o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativos aos dois contratos, mediante SISBAJUD, nas contas de propriedade da empresa requerida e de seus proprietários, e, uma vez não encontrados, que seja deferida o bloqueio no rosto dos autos do processo no 5091826-18.2021.4.02.5101 em trâmite perante a 3a Vara Federal da seção judiciária do Estado do Rio de Janeiro – RJ;” (id 108657225, p.14/15 - origem) Na primeira decisão proferida pelo Juízo de origem em 16/11/2021 (Id 108679207), foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 50.000,00, nas contas bancárias dos requeridos, bem como indeferido o pedido de arresto nas contas bancárias dos sócios, o que somente será possível após eventual desconsideração da personalidade jurídica, com a comprovação dos requisitos legais. Contra referida decisão não houve oportuna interposição de recurso, sendo, portanto, indevido, no momento, qualquer apreciação ou deferimento de medidas em face dos sócios da empresa. Em atenção à certidão de Id 110135121 (origem), nota-se, ainda, que “a pesquisa por bens via SISBAJUD restou infrutífera”. Nesse quadro, verifica-se que o novo pedido ora formulado no presente agravo, atinente a bloqueios de ativos via SISBAJUD, já foi apreciado e parcialmente deferido pelo Juízo de origem, de modo a afastar o interesse recursal quanto ao ponto. Já no que tange às demais diligências pretendidas pelo agravante no âmbito do presente recurso, seja em antecipação de tutela ou no mérito, atinentes ao bloqueio de criptomoedas ou outros ativos similares existentes em plataformas de negociação especializadas e bloqueio de veículos via RENAJUD, revela-se evidente a inovação recursal, uma vez que referidas pretensões não foram previamente pleiteadas e apreciadas no Juízo a quo. Ao compulsar os autos originários, observa-se que o agravante formulou novo pedido de tutela de urgência em 10/12/2021 (Id 111089209), ocasião em que requereu especificamente “a concessão da tutela de urgência para determinar o Arresto dos ativos financeiros que se encontram sob a guarda da 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, nos autos dos processos nos 5104033- 49.2021.4.02.5101 / 50918261820214025101 / 51051792820214025101 / 50918556820214025101”. Em apreciação ao referido pedido, foi proferida a decisão ora recorrida em 19/01/2022 (Id 113127212), nos seguintes termos: “É notório que os bens das empresas requeridas e dos seus sócios encontram-se bloqueados pela Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro, o que ocasionou a suspensão das atividades da requerida. É sabido também que os bens apreendidos estão vinculados às ações criminais, que tramitam perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e que ainda não existe destinação aos bens apreendidos, uma vez que fazem parte da instrução processual penal. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de penhora no rosto dos autos das ações criminais, que tramitam perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois trata-se de medida inócua. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se.” O novo pedido formulado e a decisão ora recorrida, como visto, limitaram-se apenas à pretensão de arresto de ativos financeiros existentes em processos que tramitam na 3a Vara Criminal do RJ, sem abranger outras medidas pretendidas pela parte ou deliberadas pelo magistrado. Consigne-se que, apesar de interposto o presente agravo em face da decisão supramencionada, não se vislumbra qualquer pedido recursal voltado à específica concessão do arresto de valores existentes em processos que tramitam sob a guarda da Vara Criminal do Rio de Janeiro, objeto de expresso indeferimento pelo Juízo de origem, limitando-se a parte em requerer apenas outras medidas. Nesse quadro, mostra-se indevido pleitear somente em sede de agravo novas medidas cautelares inéditas, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora